Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742088-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN FRANCISCO RAMOS XIMENES AGRAVADO: IVAN GIL GUERRERO, DF MOTORS SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA LTDA, 48.579.302 IVAN GIL GUERRERO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por JEAN FRANCISCO RAMOS XIMENES contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que – nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0748569-16.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de IVAN GIL GUERRERO, DF MOTORS SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA LTDA, 48.579.302 IVAN GIL GUERRERO – indeferiu requerimento de produção de prova pericial, nestes termos: Os autos vieram conclusos para sentença, porém, o autor atravessa o petitório de ID 209036650 onde requer seja o feito “chamado à ordem” para fins de realização das provas testemunhal e pericial solicitadas. Não há nada a prover acerca das alegações autorais, pois o feito encontra-se em ordem, diante da ausência de vícios que maculem o seu andamento. Os pedidos de dilação probatória foram indeferidos na decisão de ID 207218672 e eventual discordância da parte deve ser objeto de recurso próprio, tendo em vista que ordenamento jurídico não prevê a figura do “pedido de reconsideração”. Registro, a propósito, que o art. 443, II, do CPC, é claro ao dispor que o“o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”. É exatamente o caso dos autos, vez que a oitiva de testemunhas em nada vai contribuir para demonstrar os fatos pretendidos pelo autor (“defeitos que permaneceram ocorrendo no veículo”, “o pagamento de valores para conserto” e “a relação jurídica apontada na inicial” – ID 205230478). À toda evidência, se tratam de fatos que só por documento ou exame pericial podem ser provados e, nesse contexto, competiria ao autor, e não ao juízo, diligenciar e produzir provas do estado de veículo no momento da entrega (prova qualificada como “ad perpetuam rei memoriam”). Frisa-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências desnecessárias para o deslinde da lide (art. 370, CPC). Ante o exposto, corrijo, de ofício, erro material contido na decisão precedente, apenas para indeferir, formalmente, o pedido de produção de prova pericial, porquanto prejudicada, nos termos ali descritos. Intime-se a parte autora. Após, retornem conclusos para sentença. Cumpra-se. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante, valendo-se da argumentação sobre a questão de fundo que motivou a interposição dessa espécie recursal, assim postula que “seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ao Agravo, diante do evidente equívoco do MM. Juiz "a quo" ao indeferir a prova pericial que objetiva apurar a os danos existentes no veículo no tocante a realização ou não do conserto no mesmo, tendo em vista que os defeitos que o levaram à oficina permanecem. Concedido o efeito suspensivo postulado, requer-se, a final, a sua confirmação, juntamente com o provimento do Agravo”. Desse modo, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento da produção de prova pericial. Ao agravante foram, na instância de origem, concedidos os benefícios da assistência judiciária, Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, na argumentação empreendida pelo recorrente não se encontra qualquer específica demonstração dos requisitos acima referidos (fumus boni iuris e periculum in mora). O que se encontra é a insatisfação do agravante com o indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial. Ora, os fundamentos a serem aduzidos em relação ao pedido liminar e ao pedido de modificação da decisão recorrida (mérito), à toda evidência não são os mesmos. Por isso, não basta ao agravante deduzir razões para a reforma do decisum originário, e concluir que estão satisfeitos os requisitos atinentes ao pleito liminar, faz-se necessário que o recorrente apresente razões fáticas que demonstrem de modo claro a presença do risco da demora e do dano grave ou de difícil reparação. Assim, porque ausente qualquer segura demonstração acerca dos aludidos requisitos, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelo recorrente. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR de atribuição de efeito suspensivo formulado nestes autos. Intime-se os agravados para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator